Tribunal: TJDFT
Processo: 0733760-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. COISA JULGADA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de modificação de sentença já transitada em julgado representa possível ameaça à segurança jurídica, bem como, nos autos de origem, é possível perceber que quando instado a se manifestar sobre a inexistência de débitos, o banco agravante se limitou a requerer infundadas dilações de prazo. Assim, não há o que se falar em violação ao devido processo legal.
2. Quanto à pretensão de revisão das astreintes, a sua utilização está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas. Infelizmente, em muitos casos, o mero pronunciamento judicial não é suficiente para assegurar a observância dos direitos reconhecidos.
3. Recurso desprovido.